Tribunal: TJSP
Processo: 1021575-43.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5o, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE A APELANTE DEIXOU DE COMPROVAR, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, A OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL, RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE, ÔNUS

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5o, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE A APELANTE DEIXOU DE COMPROVAR, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, A OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL, RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE, ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA.
Recurso de apelação não conhecido.